Tribunal: TJSP
Processo: 1023802-69.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de obrigação de fazer ajuizada por motorista de aplicativo, em virtude de afirmada exclusão indevida da plataforma – Hipótese em que não se discute o contrato de transporte e sim o funcionamento do aplicativo – Prestação de serviços – Competência comum das 2a e 3a Subseção de Direito Privado desta Corte – Inteligência do artigo 5o, § 1o, da Res. n. 623/2013 deste

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de obrigação de fazer ajuizada por motorista de aplicativo, em virtude de afirmada exclusão indevida da plataforma – Hipótese em que não se discute o contrato de transporte e sim o funcionamento do aplicativo – Prestação de serviços – Competência comum das 2a e 3a Subseção de Direito Privado desta Corte – Inteligência do artigo 5o, § 1o, da Res. n. 623/2013 deste Tribunal de Justiça – Recurso não conhecido, CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO.